Tribunal: TJDFT
Processo: 0729511-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE ALIENAÇÃO PARENTAL. INSTAURAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE GUARDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA REALIZAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAS NECESSÁRIAS. PEDIDO DE GUARDA FUNDAMENTADO EM ALEGADA ALIENAÇÃO PARENTAL.
1. A Lei no 12.318/2010 estabelece em seu art. 4o que o incidente de alienação parental pode ser instaurado em qualquer momento processual tanto em autos apartados como incidentalmente e terá tramitação prioritária, devendo o juiz determinar as medidas provisórias necessárias para preservação da integridade das crianças.
2. Não há qualquer prejuízo na realização de perícia psicológica ou determinação de quaisquer medidas judiciais especificadas na Lei no 12.318/10 nos mesmos autos do processo de guarda e regulamentação de visitas, pelo contrário, uma vez que a definição da guarda e a regulamentação de visitas deve levar obrigatoriamente em consideração a elucidação da alegação de alienação parental, sendo mais benéfico às partes e aos filhos que tudo seja decidido nos mesmos autos, principalmente quando os fundamentos da ação de guarda residem em mútuas alegações de alienação parental.
3. Apelação conhecida e não provida.